Tribunal: TJDFT
Processo: 0000941-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000941-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO DA CRUZ JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA, COCAÍNA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO CONSIDERADA. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar em nulidade das buscas veicular e pessoais se os réus, quando iriam ser abordados pelos policiais no veículo em que estavam, empreenderam fuga, por várias ruas, o que ensejou em perseguição, até o momento em que a viatura conseguiu emparelhar e os obrigaram a parar. A atitude dos acusados criou a fundada suspeita (justa causa), baseada no juízo de probabilidade e possível precisão, de que estivessem de posse de alguém ou algum objeto que constituísse corpo de delito, o que justificou, de modo objetivo, a urgência de se executar a diligência. Não se fala, portanto, em busca de rotina com mera finalidade preventiva ou exploratória, mas sim com finalidade probatória e motivação correlata. 2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. 3. Considerados os maus antecedentes de um dos réus, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio, em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas. 4. A súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, ou seja, não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo seja afastada a análise negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, diante da complementação da tese no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 593.818, publicado em 25/04/2023. Pede, ainda, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou, subsidiariamente, determinado o retorno dos autos para que a Corte de Origem se manifeste acerca da presença dos demais requisitos para a incidência da causa de diminuição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59, do CP” (AgRg no AREsp n. 2.379.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) e que “Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028